Tribunal: TJDFT
Processo: 0720755-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUIZ. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Os sistemas disponíveis ao juízo da instância originária (RenaJud, InfoJud e BacenJud) são meios colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens das devedoras aptos a satisfazer o crédito executado, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
2. Recurso provido. Unânime